Tribunal: STF
Processo: Rcl 70864
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Intelvig Tecnologia e Inteligência Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT17) e pelo Juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES no Processo 0000856-08.2015.5.17.0141, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao determinar o prosseguimento de execução trabalhista, e o Tribunal reclamado, ao não conhecer de agravo de petição, violaram a decisão proferida no referido recurso paradigma e a já mencionada súmula vinculante.



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).  



    As decisões reclamadas assim consignaram:   



    Requer a 5ª executada - INTELVIG TECNOLOGIA E INTELIGENCIA EIRELI - ME a suspensão da execução em razão do tema de repercussão geral 1232 do STF que trata da inclusão de outras empresas do grupo econômico no polo passivo da lide.



    Compulsando os autos, verifica-se que, o exequente requereu a inclusão de outras empresas do grupo econômico no polo passivo da lide, o que foi deferido na r. sentença de Id. 4f45b0e proferida em 31/01/18.



    É certo que recente decisão monocrática, do Min. Gilmar Mendes, do STF, entendeu que o art. 513, §5º do CPC impede que se promova a execução em “face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento". (ARE 1.160.361)



    Todavia, cabe ressaltar que a decisão não possui efeito vinculante e retroativo, de modo que quando da inclusão da reclamada, o entendimento pacífico do TST era de permitir a inclusão de tais empresas na execução.



    [...]



    Desse modo, indefiro o requerimento (documento 13).  



    [...]



    Requer a reforma da decisão para que seja sobrestado o feito nos termos da decisão no Tema 1232 do STF.



    [...]



    Verifico dos autos que após a sentença de Id 4f45b0e, proferida em 31/01 /2018, que reconheceu a existência de grupo econômico e consequente responsabilidade solidárias das empresas integrantes do grupo, o Juízo da execução já realizou várias tentativas de satisfação do crédito exequendo em face das referidas empresas, com intimação da agravante para pagamento, sem sucesso. Observo que ora agravante se habilitou nos autos em 15/04/2021 (Id. ID. 0e89699), tendo desde então ciência dos atos processuais.



    Apenas em 07/06/2023 a ora agravante peticionou nos autos requerendo a suspensão do feito, nos termos da decisão proferida no Tema 1232 do STF, o que motivou a decisão ora agravada.



    Pois bem.



    Não conheço do agravo de petição, pois não garantida a execução (documento 12).  



    [...]



    Interposto agravo de petição, estes não foram conhecidos porque não garantida a execução - acórdão de ID 7576fd0.



    Com o retorno dos autos, a parte protocolou exceção de pré-executividade.



    Pois bem.



    Não conheço das questões atinentes ao Tema de Repercussão Geral nº 1232 do STF ante a preclusão consumativa quando da apreciação da peça de ID fa14d96.



    A existência de execução concentrada em outro juízo e a existência de bens suficientes são duas situações jurídicas diversas. Por se tratar de massa falida, inverossímil a alegação.



    As demais questões somente serão apreciadas após a garantia da execução, destacando o seguinte trecho do acórdão supra citado:



    [...]



    Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID ef8a715 (documento 10).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto as decisões reclamadas trataram exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.  



    O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior à decisão prolatada no Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista o caráter amplo da determinação de suspensão proferida pelo Ministro Dias Toffoli.  



    Veja-se o seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.063 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Nessa linha, confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/7/2023; Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/11/2023; e Rcl 62.276/SP, da minha relatoria, DJe 2/10/2023.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar as decisões reclamadas e determinar a suspensão do Processo 0000856-08.2015.5.17.0141 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT17 e ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator